Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. CRIME DE DESACATO. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDENTE. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA EM FRAÇÃO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra a má-fé na interposição e recurso de recurso inominado contra sentença proferida no âmbito de Juizado Especial Criminal, de modo que, em razão da tempestividade e do preenchimento dos demais requisitos, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal a fim de conhecer o recurso inominado como apelação criminal.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 331, do Código Penal. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 331, do CP. A pena foi fixada em 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 47640728). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 47640730).
3. A Defesa, em suas razões, diante da confissão do réu, requer a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda.
4. Consta dos autos que o réu desacatou os policiais militares. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) “No dia 13 de julho de 2022, domingo, entre 08:00 e 08:40, na residência situada na QR 313, conjunto L, lote 31, em Santa Maria/DF, o denunciado JEFFERSON JESUS DA SILVA, com vontade livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo o apurado no procedimento em epígrafe, a polícia militar foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas. No local, ao ser abordado pela equipe policial, o denunciado esboçou resistência e começou a esbravejar o seguinte: "Seus PMs de merda, vão tomar no cú, filhos da puta".
5. Quanto à dosimetria da pena, o réu possui condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao apurado nos autos. A pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração de uma das condenações anteriores como maus antecedentes. Não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao Julgador ou Julgadora. No caso, considero razoável e proporcional a pena-base aplicada pela Juíza a quo. Assim, redução da pena privativa de liberdade incabível na primeira fase, devendo ser mantida em 07 (sete) meses de detenção.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multirreincidente.
7. Assim, correta a aplicação da pena em 08 (oito) meses, na segunda fase, pela Magistrada de primeiro grau que reconheceu a confissão espontânea do réu, mas elevou o percentual da condenação diante da multirreincidência. Idônea a majoração da reprimenda em fração superior a 1/6, posto que observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Precedente: STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
8. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
9. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal.
10. O regime semiaberto está em conformidade com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
11. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.